Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600600-18.2024.6.16.0182
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS
COM RECURSOS PRÓPRIOS. MULTA.
PROPORCIONALIDADE.
RECURSO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
eleitoral
interposto
contra
decisão que aprovou com ressalvas as
contas
de
campanha
do
recorrente,
aplicando multa equivalente a 100% do
excesso de gastos com recursos próprios,
fixada em R$ 4.677,44. A irregularidade
decorreu da extrapolação em 66,47% do
limite permitido, conforme previsto no art.
27, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
O recorrente sustenta que a infração foi
meramente
formal,
sem
intenção
de
descumprir a legislação, e pleiteia a
redução da multa com fundamento na
proporcionalidade.

Num. 44499779 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 17:37:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050917374501500000043442104
Número do documento: 25050917374501500000043442104
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 13:09:59
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em
definir se a multa aplicada em razão da
extrapolação do limite de autofinanciamento
deve ser reduzida em observância ao
princípio da proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A
extrapolação
do
limite
de
autofinanciamento
compromete
os
princípios da igualdade de chances entre
candidatos e da lisura do processo eleitoral,
justificando a aplicação de penalidade.
4. A jurisprudência orienta que a multa
prevista no art. 23, § 4º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019 admite gradação, devendo
ser aplicada de forma proporcional ao
excesso verificado.
5. No caso concreto, o excesso identificado
(R$ 2.338,72) representa 66,47% do limite
permitido e 35,96% do total de recursos
arrecadados, configurando irregularidade
relevante, mas sem gravidade suficiente
para justificar a aplicação da multa no
patamar máximo.
6. Em consonância com precedentes do
Tribunal, a multa deve ser reduzida para
30% do valor excedido, mantendo-se seu
caráter pedagógico sem desconsiderar a
proporcionalidade na penalização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido para reduzir a multa
aplicada ao percentual de 30% sobre o
excesso
verificado,
fixando-a
em
R$
701,62.
Tese de julgamento:
1.
A
extrapolação
do
limite
de
autofinanciamento configura irregularidade
grave, passível de aplicação de multa nos
termos do art. 23, § 4º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019.

Num. 44499779 - Pág. 3
Assinado eletronica

Inteiro teor:
12/05/2025
Número: 0600600-18.2024.6.16.0182

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 05/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600600-
18.2024.6.16.0182, que julgou aprovadas com ressalvas, a prestação de contas de campanha, nas
Eleições 2.024, do candidato Osmar José Moreira Lopes, nos termos do art. 74, inc. II, da
Resolução n° 23.607/2019 do TSE. Sanciono o candidato com a multa do art. 27, § 4°, da Resolução
nº 23.607/2019 do TSE, para que comprove o recolhimento do valor apontado acima, no prazo de 05
dias. (Trata-se de Prestação de Contas de Campanha do candidato a vereador Osmar José Moreira
Lopes, no Município de Campo Magro/PR, no ano de 2024. Após investigações da unidade técnica,
foi aberto prazo para o candidato se manifestar sobre a irregularidade apontada. O candidato
juntou documentos e apresentou justificativas. Houve apontamento de uso de recursos próprios
acima do valor permitido, situação insanável, uma vez que esses recursos foram aplicados na
campanha. O candidato alegou a ausência de intenção de ferir a legislação eleitoral, contudo, essa
justificativa não pode ser acolhida, sob pena de prejudicar os candidatos que seguiram a
legislação e não ultrapassaram os valores permitidos. O candidato gastou acima de 60% do valor
permitido em relação ao limite de valores de autofinanciamento, totalizando a cifra de R$ 2.338,72.
O Ministério Público se manifestou, igualmente, favorável à aprovação das contas, com ressalvas.
SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
OSMAR JOSE MOREIRA LOPES (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 OSMAR JOSE MOREIRA LOPES VEREADOR
(RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 182ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO LARGO PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44499779
09/05/2025
17:37
Acórdão
Acórdão

Num. 44499779 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 17:37:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050917374501500000043442104
Número do documento: 25050917374501500000043442104
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 13:09:59
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.990

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600600-
18.2024.6.16.0182 – Campo Magro – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 OSMAR JOSE MOREIRA LOPES VEREADOR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRENTE: OSMAR JOSE MOREIRA LOPES
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 182ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO LARGO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS
COM RECURSOS PRÓPRIOS. MULTA.
PROPORCIONALIDADE.
RECURSO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
eleitoral
interposto
contra
decisão que aprovou com ressalvas as
contas
de
campanha
do
recorrente,
aplicando multa equivalente a 100% do
excesso de gastos com recursos próprios,
fixada em R$ 4.677,44. A irregularidade
decorreu da extrapolação em 66,47% do
limite permitido, conforme previsto no art.
27, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
O recorrente sustenta que a infração foi
meramente
formal,
sem
intenção
de
descumprir a legislação, e pleiteia a
redução da multa com fundamento na
proporcionalidade.

Num. 44499779 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 17:37:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050917374501500000043442104
Número do documento: 25050917374501500000043442104
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 13:09:59
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em
definir se a multa aplicada em razão da
extrapolação do limite de autofinanciamento
deve ser reduzida em observância ao
princípio da proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A extrapolação do limite de autofinanciamento compromete os
princípios da igualdade de chances entre
candidatos e da lisura do processo eleitoral,
justificando a aplicação de penalidade.
4. A jurisprudência orienta que a multa
prevista no art. 23, § 4º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019 admite gradação, devendo
ser aplicada de forma proporcional ao
excesso verificado.
5. No caso concreto, o excesso identificado
(R$ 2.338,72) representa 66,47% do limite
permitido e 35,96% do total de recursos
arrecadados, configurando irregularidade
relevante, mas sem gravidade suficiente
para justificar a aplicação da multa no
patamar máximo.
6. Em consonância com precedentes do
Tribunal, a multa deve ser reduzida para
30% do valor excedido, mantendo-se seu
caráter pedagógico sem desconsiderar a
proporcionalidade na penalização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido para reduzir a multa
aplicada ao percentual de 30% sobre o
excesso
verificado,
fixando-a
em
R$
701,62.
Tese de julgamento:
1.
A
extrapolação
do
limite
de
autofinanciamento configura irregularidade
grave, passível de aplicação de multa nos
termos do art. 23, § 4º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019.

Num. 44499779 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 17:37:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050917374501500000043442104
Número do documento: 25050917374501500000043442104
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 13:09:59
2. A multa deve ser graduada conforme o
excesso verificado, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/1997, art. 23, §§ 1º, 2º-A e 3º;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 27, §
1º, e 74, III.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
Recurso Eleitoral nº 060044430, Rel. Des.
Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes
Denz, DJE, 19/12/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 07/05/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas eleitorais do candidato a vereador Osmar José Moreira Lopes,
de Campo Magro/PR nas eleições de 2024, aprovadas, com ressalvas, por sentença (id.
44251093), ao fundamento de extrapolação do limite de autofinanciamento, com aplicação de
multa no valor de R$ 4.677,44.
Inconformado, o prestador recorreu (id. 44251097), aduzindo, em síntese, que a infração foi
meramente formal e sem intenção de descumprir a legislação, sugerindo que a sanção aplicada
foi desproporcional. Defende a aplicação do princípio da proporcionalidade e requer a redução da
multa para 30% do valor excedido, em conformidade com precedentes jurisprudenciais.
Após a interposição do recurso, o recorrente juntou prestação de contas retificadora (id.
44251100 e seguintes), sem que houvesse diligências em aberto.
Nesta instância, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento do
recurso, reduzindo o valor da multa imposta de 100% para 30% do valor do excesso apurado (id.
44265488).

Num. 44499779 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 17:37:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050917374501500000043442104
Número do documento: 25050917374501500000043442104
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 13:09:59
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no DJE do dia 10/11/2024 (id. 44251149) e as
razões foram protocoladas em 12/11/2024 (id. 44251097).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo, de plano, à sua análise.

Mérito
No caso em análise, as contas foram aprovadas com ressalvas com a aplicação de multa no
montante de R$ 4.677,44, equivalente a 100% do excesso de gastos verificado.
Segundo o juízo de primeiro grau, foi constatada uma irregularidade grave, consistente na
extrapolação do limite de gastos com recursos próprios em 60% do valor permitido, violando o art.
27, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Tal violação foi considerada grave a ponto de comprometer a regularidade das contas, resultando
em sua desaprovação, com fundamento no art. 74, inciso III, da mesma resolução.
Como penalidade, foi aplicada uma multa de 100% sobre o excesso identificado, no valor de R$
4.677,44.
O prestador recorreu, aduzindo, em síntese, que a infração foi meramente formal e sem intenção
de descumprir a legislação, sugerindo que a sanção aplicada foi desproporcional. Defende a
aplicação do princípio da proporcionalidade e requer a redução da multa para 30% do valor
excedido, em conformidade com precedentes jurisprudenciais.
O recurso prospera.
Com efeito, a irregularidade de que ora se trata é a violação ao previsto no art. 27, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, que estabelece o limite de utilização de recursos próprios
correspondente a 10% do limite de gastos para o cargo no município em que concorrer.
Para as eleições de 2024, foi estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral o limite de gastos de
R$ 35.186,72 nas campanhas para o cargo de vereador no município de Campo Magro.
Consequentemente, para os fins do disposto no art. 23, §§1º e 2º-A, da Lei nº 9.504/97, e art. 27,
§ 1º Res. TSE nº 23.607/19, o limite de 10% para utilização de recursos próprios corresponde ao
valor de R$ 3.518,67.
No relatório de diligências de id. 44251034 foi identificada a extrapolação do referido limite gastos

Num. 44499779 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 17:37:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050917374501500000043442104
Número do documento: 25050917374501500000043442104
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 13:09:59
em R$ 2.338,72, eis que o total de recursos próprios despendidos e registrados na prestação de
contas remontava a R$ 5.857,39.
O Tribunal Superior Eleitoral, ao regulamentar o art. 23 da Lei das Eleições, editou a Resolução
nº 23.607/19, que prevê:
Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por cento) dos
rendimentos brutos auferidos pela doadora ou pelo doador no ano-calendário anterior à eleição
(Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 1º) .
§ 1º A candidata ou o candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de
10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer
(Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A) .
§ 1º-A Na hipótese de utilização de recursos próprios das candidatas ou dos candidatos a vice
ou suplente, os valores serão somados aos recursos próprios da pessoa titular para aferição do
limite estabelecido no § 1º deste artigo. (Incluído pela Resolução nº 23.665/2021)
§ 2º É vedada a aplicação indireta de recursos próprios mediante a utilização de doação a
interposta pessoa, com a finalidade de burlar o limite de utilização de recursos próprios previstos
no artigo 23, § 2º-A, da Lei 9.504/2017 .
§ 3º O limite previsto no caput não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas à
utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade da doadora ou do doador ou à prestação
de serviços próprios, desde que o valor estimado não ultrapasse R$40.000,00 (quarenta mil
reais) (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 7º) .
§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita a infratora ou o infrator ao
pagamento de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso, sem prejuízo
de a candidata ou o candidato responder por abuso do poder econômico, nos termos do art. 22
da Lei Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 3º) . [não destacado no original]
Ao interpretar tal dispositivo, este Tribunal estabeleceu o seguinte precedente aplicável ao caso
ora em análise:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024.
PROVIMENTO PARCIAL. MANUTENÇÃO DE APROVAÇÃO COM RESSALVAS. MULTA
REDUZIDA. I. CASO EM EXAME
1. O recurso interposto visa à reforma de sentença que julgou aprovadas com ressalvas as
contas de campanha do recorrente, determinando a devolução de valores ao Tesouro Nacional e
aplicação de multa em razão de três irregularidades apontadas:
(...)
c) extrapolação do limite de autofinanciamento da campanha.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
(...)
c) se a multa aplicada pela extrapolação do limite de autofinanciamento foi corretamente fixada
no patamar máximo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
(...)
5. Sobre a extrapolação do limite de autofinanciamento: a) A Resolução TSE nº 23.607/2019,
art. 27, §1º, limita a doação própria ao candidato a 10% do limite de gastos no cargo; b) O
excesso constatado de R$ 1.401,49 (87,67% do limite permitido) autoriza aplicação de multa,

Num. 44499779 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 17:37:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050917374501500000043442104
Número do documento: 25050917374501500000043442104
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 13:09:59
mas exige dosimetria; c) Precedentes regionais sugerem modulação proporcional, reduzindo a
multa para 50% dovalor excedido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir a multa para R$ 700,74, mantendo-se a
sentença nos demais termos.
Tese de julgamento:
(...)
c) A extrapolação do limite de autofinanciamento autoriza a aplicação de multa proporcional,
considerando o excesso verificado."
(...)
[TRE-PR. RECURSO ELEITORAL nº060044430, Acórdão, Des. Eleitoral Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 19/12/2024]
No caso em discussão, considerando que o total de recursos financeiros próprios aplicados
corresponde a R$ 5.857,39 e o limite de gastos aplicável à espécie era de R$ 3.518,67, houve
uma extrapolação no valor de R$ 2.338,72, equivalente a 66,47% além do limite.
Ainda, tal valor corresponde a 35,96% do total de recursos arrecadados, e trata-se de valor
absoluto elevado, superior ao montante de 1.000 UFIR estabelecido pela jurisprudência como
baliza para a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Embora o recorrente alegue que a irregularidade foi meramente formal e não trouxe prejuízo à
fiscalização, essa argumentação não tem o condão de afastar a gravidade da infração.
A extrapolação do limite de gastos com recursos próprios compromete diretamente os princípios
da igualdade de chances entre os candidatos e da lisura do processo eleitoral.
Tais limites são estabelecidos justamente para evitar abusos de poder econômico e desequilíbrios
que possam interferir no resultado das eleições, sendo sua observância essencial à integridade
do processo eleitoral.
Além disso, o fato de não haver indícios de recursos de fontes vedadas ou não identificadas não
descaracteriza a gravidade da irregularidade apurada.
O excesso constatado no uso de recursos próprios representa afronta direta às normas eleitorais
que regem a matéria, configurando irregularidade grave a comprometer a regularidade das
contas, conforme art. 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Por fim, a multa prevista no art. 23, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, admite gradação.
Não havendo outros elementos que confiram especial gravidade à conduta do prestador de
contas, tem-se que, isoladamente considerada, não há elementos aptos a configurar abuso de
poder econômico tendente a influir no equilíbrio do pleito. Assim, tem-se que o estabelecimento
da multa em 30% do valor do excesso, tal como requerido, é suficiente para a manutenção de seu
caráter pedagógico, devendo a sentença ser reformada no ponto.
Assim, considerando que o excesso apurado foi de R$ 2.338,72, a multa de 30% a ser aplicada
equivale a R$ 701,62.

Num. 44499779 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 17:37:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050917374501500000043442104
Número do documento: 25050917374501500000043442104
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 13:09:59

CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para, mantido o julgamento
pela aprovação das contas com ressalvas, reduzir a multa aplicada para R$ 701,62.
DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600600-
18.2024.6.16.0182 - Campo Magro - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
- RECORRENTES: ELEICAO 2024 OSMAR JOSE MOREIRA LOPES VEREADOR, OSMAR JOSE
MOREIRA LOPES - Advogado dos RECORRENTES: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 182ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO LARGO PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Guilherme Frederico Hernandes Denz, Jose
Rodrigo Sade e Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 07.05.2025